Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704928-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA PEREIRA PELAQUIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO ALZIRA PEREIRA PELAQUIM e BANCO DO BRASIL S/A noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 54069008) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o recurso de Apelação, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e honorários nos termos das Cláusulas Sétima, Oitava e Décima. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator